Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708471-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora/recorrente, com base no art. 99, caput e §3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA contra a sentença de Id. 38048951, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a declaração de inexistência de débito e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais. O débito é referente à cobrança anual da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, que vem sendo realizada desde o ano de 2011. Para eximir-se do pagamento, afirma a autora que é isenta na forma da lei, em virtude de ser feirante, possuindo permissão de uso dos boxes 51/52 da feira permanente de Brazlândia/DF. Nos termos do art. 19, inciso VII, da Lei Complementar Distrital no 783/2008, ficam isentos do pagamento da TFE “os feirantes que possuam autorização, permissão ou concessão de uso, definidos na forma da lei”. Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal exige, para a efetivação do benefício, requerimento acompanhado de documentação comprobatória. Por sua vez, o Decreto Distrital no 30.036/2009, que regulamenta a cobrança das taxas que trata a LC no 783/2008, estabelece, no seu art. 15, que a “isenção será reconhecida, em cada caso, por despacho de reconhecimento da autoridade competente da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, surtindo efeitos enquanto prevalecerem as razões que a fundamentaram”. Pois bem. Como bem defende a parte recorrente, o reconhecimento da isenção possui efeitos “ex tunc”, isto é, o ato declaratório da concessão da isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reunia os pressupostos legais para a reconhecimento dessa qualidade (AgRg no AREsp n. 145.916/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 21/5/2012). Na hipótese sob julgamento, porém, ainda não consta dos autos o despacho de reconhecimento da isenção. Embora a parte autora tenha instruído a inicial com os requerimentos administrativos de Id. 38048932 - Pág. 1/3, realizados nos anos de 2020 e 2021, não trouxe aos autos a cópia integral desses processos administrativos, de forma a a demonstrar a existência de despacho de reconhecimento da isenção proferido pela autoridade competente. Feitas essas considerações e reconhecendo a necessidade de produção de prova, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com fundamento no art. 938, §3o, do CPC, para INTIMAR a parte autora/recorrente para: - Instruir os autos com cópia integral dos procedimentos administrativos alusivos ao seu requerimento de isenção, constando o despacho de reconhecimento da isenção pleiteada ou, ainda, a ausência injustificada de manifestação da Administração Tributária, considerando o tempo já decorrido desde os pedidos administrativos. Prazo: 10 (dez) dias. Após, vindo os documentos novos, dê-se vista à parte contrária. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora